Tribunal: STF
Processo: AI 386618
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1.  Se a alegada ofensa à Constituição surge com a
 prolação do próprio
acórdão, impõe-se a oposição de embargos  declaratórios, a fim de que
 seja suprido
o requisito do prequestionamento.
                 2. Segundo reiterado entendimento deste Tribunal, não
 cabe recurso
extraordinário para rediscutir matéria processual, relativa a
 pressupostos de
admissibilidade de recurso trabalhista.
                 3.  Agravo regimental improvido.